Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS ENTRE EXCÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. SUPERVENIÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA RECORRENTE. RENDA PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM E DO PRAZO FIXADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SUPRIMENTO EM SEGUNDO GRAU. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos entre ex-cônjuges no percentual de 5% dos rendimentos brutos do recorrido, pelo prazo de 6 meses.
2. A recorrente pleiteia a majoração dos alimentos para 15% e a prorrogação do prazo para 24 meses.
3. Suposta omissão na análise do pedido de manutenção da recorrente como dependente no plano de saúde do ex-cônjuge.
4. Superveniência de vínculo empregatício público da recorrente, com remuneração própria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. há duas questões em discussão: (i) definir se é possível majorar e prorrogar os alimentos fixados em favor da recorrente; e (ii) estabelecer se deve ser suprida a omissão relativa ao pedido de manutenção no plano de saúde do ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece do pedido de exoneração dos alimentos formulado pelo recorrido em contrarrazões, sob pena de violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus.
7. A sentença deixou de apreciar o pedido de manutenção da recorrente no plano de saúde do ex-cônjuge, configurando julgamento citra petita.
8. Constatada a existência de plano de saúde próprio decorrente do novo emprego da recorrente, a improcedência do pleito para a sua manutenção no plano de saúde do recorrido é medida que se impõe.
9. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e temporário, exigindo-se a demonstração de incapacidade do autossustento, não observada no presente caso.
10. A superveniência de vínculo empregatício público e a comprovação de remuneração estável pela recorrente evidenciam autonomia financeira e mitigam a alegada hipossuficiência econômica. Essa circunstância afasta a possibilidade de majoração dos alimentos e de prorrogação de seu prazo, preservando o percentual fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para suprir a omissão relativa ao plano de saúde, mantendo-se, no mais, a sentença.
Teses de julgamento: "1. Não se conhece do pedido de exoneração de alimentos formulado em contrarrazões, sob pena de se ver configurada a reformatio in pejus. A omissão quanto a pedido expresso configura julgamento citra petita e deve ser suprida em segundo grau, haja vista estar a causa madura para julgamento.” “2. A superveniência de vínculo empregatício e remuneração própria afasta a possibilidade de majoração e prorrogação dos alimentos entre ex-cônjuges." "3. A existência de plano de saúde próprio configura a improcedência do pedido de manutenção da apelante como dependente do plano de saúde do ex-cônjuge."